Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Processo : 0709593-11.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão[1] que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada pelo executado, aqui agravante, apenas para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e manter as expedições das RPVs ao teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital 3.624/2005. Em decorrência, homologou os cálculos apresentados pela exequente. O agravante acusa que a decisão hostilizada acatou os cálculos elaborados pela agravada de forma unilateral e rejeitou os cálculos apresentados pelo Poder Público, embora estes, ao contrário do demonstrativo que instrui a execução, cumpriram os requisitos do art. 524 do CPC. Aponta que o Núcleo de Cálculos da PGDF informou erro nos juros de mora e na correção monetária aplicados pela exequente-agravada, contrariando os índices eleitos no título judicial. Alega que, segundo informações prestada pelo Núcleo de Cálculos, a agravada utilizou incorretamente o IPCA-E a partir de 06/2009 para correção monetária do débito, em vez da Taxa Referencial, e aplicou juros de mora de 0,5% a.m. durante todo período posterior a 06/2009, em desconformidade com o acórdão que arbitrou juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 06/2009. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão “para declarar a correção dos cálculos formulados pelo Poder Público, com condenação da parte executada em honorários sucumbenciais”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença[2], alegando, outras matérias, excesso de execução, instruindo-a com informações da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade vinculada à PGDF e com planilhas de apuração do total devido. Em réplica[3], a agravada indicou que o Distrito Federal não utilizou o IPCA-E na confecção dos cálculos e, portanto, em desconformidade ao entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 5348 e do RE 870.947/SE. Nesse cenário, em relação aos juros de mora e correção monetária, o juízo de origem rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que houve coisa julgada, da seguinte forma[4]: Por fim, em relação aos juros moratórios e correção monetária, verifica-se que há coisa julgado sobre tais pontos, conforme acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. Houve a fixação dos índices de Juros de mora 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Nesse sentido, a coisa julgada deve ser respeitada (REsp 1861550/DF). O Distrito Federal opôs embargos declaratórios à decisão recorrida, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo. Desse modo, o presente agravo pretende o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem pelo Distrito Federal, na parcela em que questiona os índices de correção monetária e juros moratórios, a fim de reconhecer o excesso de execução, com a consequente condenação da agravada em honorários de sucumbência. Todavia, nada foi alegado quanto ao possível risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelos efeitos imediatos da decisão agravada, o que, de resto, não é evidente pela simples ordem de expedição dos requisitórios. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83519628 e 85319993 dos autos na origem n. 0707412-17.2020.8.07.0018. [2] Id. 80559272 dos autos na origem. [3] Id. 83415561 dos autos na origem. [4] Id. 83519628 – p. 5 dos autos na origem.